Tribunal: TJSP
Processo: 2049863-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de penhora de vencimentos e a pretendida pesquisa pelo CENSEC. Pretensão à reforma. Inviabilidade.
Impenhorabilidade corretamente reconhecida na origem, nos termos do inciso IV, do artigo 833, do CPC. Demais disso, no caso dos autos há penhora de dois bens imóveis já regularmente averbadas nas respectivas matrículas, de

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de penhora de vencimentos e a pretendida pesquisa pelo CENSEC. Pretensão à reforma. Inviabilidade.
Impenhorabilidade corretamente reconhecida na origem, nos termos do inciso IV, do artigo 833, do CPC. Demais disso, no caso dos autos há penhora de dois bens imóveis já regularmente averbadas nas respectivas matrículas, de modo que não prospera, por ora, a pretensão relativa à expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, para busca dos bens dos agravados.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2049863-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MOKA FUND I
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL,
são agravados UNIMED ESTÂNCIAS PAULISTAS OPERADORA DE PLANOS DE
SAÚDE SOCIEDADE COOPERATIVA, JOSÉ JOZEFRAN BERTO FREIRE e
PERCIVAL BERNARDI REGINATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049863-90.2020.8.26.0000 -Voto no 20.903
2
Agravo de Instrumento n. 2049863-90.2020.8.26.0000
Voto n. 20.903
Comarca:
São Paulo (Foro Central - 38a Vara Cível)
Agravante:
Moka Fund I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Multissetorial
Agravados:
José Jozefran Berto Freire, Percival Bernardi Reginato e
Unimed Estâncias Paulistas Operadora de Planos de Saúde
Sociedade Cooperativa
MM. Juiz:
Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão
que indeferiu o pedido de penhora de vencimentos e a
pretendida pesquisa pelo CENSEC. Pretensão à reforma.
Inviabilidade.
Impenhorabilidade corretamente reconhecida na origem,
nos termos do inciso IV, do artigo 833, do CPC. Demais
disso, no caso dos autos há penhora de dois bens
imóveis já regularmente averbadas nas respectivas
matrículas, de modo que não prospera, por ora, a
pretensão relativa à expedição de ofício à Central
Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados

CENSEC, para busca dos bens dos agravados.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Moka Fund I Fundo De Investimentos em Direitos Creditórios Multissetorial
contra a de fls. 399 (dos autos originais) que, nos autos da execução de título
extrajudicial movida em face de Unimed Estâncias Paulistas de Planos de Saúde
S/C e outros, acolheu em parte embargos de declaração opostos contra decisão
que a indeferiu penhora de percentual do salário do coexecutado José Jozefran
Berto Freire e quanto à pretendida pesquisa pelo CENSEC, assim consignou: “a
diligência compete à parte e está ao seu alcance”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049863-90.2020.8.26.0000 -Voto no 20.903
3
O agravante postula a concessão de medida de urgência
recursal e a reforma da decisão, deduzindo o seguinte pedido: “deferimento do
requerimento de penhora de 30% das verbas salariais do Executado, uma vez que não haverá
qualquer comprometimento ou interferência significativa que abale sua estrutura financeira,
bem como seja a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados CENSEC
oficiada, a fim de informar nestes autos todas as procurações e escrituras públicas existentes em
nome dos Executados, informando cartório, livro e folhas, a fim de que o Embargante possa
verificar a ocorrência de qualquer fraude na aquisição de imóveis não levados à registro,
podendo a Exequente promover o encaminhamento e posterior comprovação de envio.” (sic)
(fls. 12).
O pedido de tutela de urgência recursal foi indeferido (fls.).
Sem contraminuta.
II Fundamentação.
Nos autos de execução que move a agravante em face dos
agravados, requereu a exequente a penhora de 30% do salário do executado José
Jozefran Berto Freire (devedor solidário), assim argumentando: “Diligenciando por
conta própria, a Exequente tomou conhecimento que o Executado José Jozefran Berto Freire
atualmente atua como professor na universidade FACAMP Faculdade de Campinas.
Assim, vale ressaltar o entendimento atual dos Tribunais que possibilita a penhora de salário
do devedor mesmo que não se trate de obrigação de natureza alimentar (...)”. Na mesma
ocasião requereu a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços
Eletrônicos Compartilhados CENSEC, “a fim de que a credora possa verificar a
ocorrência de qualquer fraude na aquisição de imóveis pelos Executados, não levados à registro
em seus nomes” (fls. 390/391 dos autos originais).
O MM. Juízo a quo indeferiu esses pedidos, assim
consignando: “indefiro o pedido de penhora de percentual do salário do executado, com fulcro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049863-90.2020.8.26.0000 -Voto no 20.903
4
no disposto no artigo 833, IV, c.c. o artigo 851, II, CPC. Quanto à pesquisa pelo
CENSEC, a diligência compete à parte e está ao seu alcance.” (fls. 392 dos autos
originais).
O agravante opôs embargos de declaração (fls. 394/398)
afirmando que teve seu pedido negado ao diligenciar na CENSEC. No mais,
insistiu em requerer a penhora de salário do coexecutado José Jozefran Berto
Freire, nos seguintes termos: “(...) mister se faz a aplicação da teoria de relativização da
regra de impenhorabilidade das verbas salariais, uma vez que a medida não comprometerá de
nenhum modo a subsistência digna do Executado, nem de sua família (sic) (fls. 397 dos
autos originais e 8/9 deste instrumento).
Os embargos foram acolhidos em parte, aos seguintes
fundamentos: “Fls. 394/398: recebo os embargos declaratórios e os acolho em parte para
sanar a contradição apontada. Ainda que necessária a intervenção judicial para consulta aos
dados disponíveis no sistema CENSEC, na hipótese dos autos, ausente qualquer indício de
que os executados possuam bens além daqueles já localizados pelos sistemas disponíveis ao
juízo. A pesquisa de bens é diligência que cabe ao exequente e está ao seu alcance.Incube ao
credor a busca pela satisfação de seu crédito.(...). No mais, a pretensão do embargante implica
necessariamente o reexame da com vistas à inovação do julgado, o que é inadmissível em sede
de embargos declaratórios, razão pela qual impõe-se o desprovimento do recurso.” (fls. 399
dos autos originais).
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
No que toca à pretendida penhora de salário, incide o
disposto no artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, que
estabelece a impenhorabilidade dos “vencimentos, subsídios, soldos, salários,
remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; (...)”.
A satisfação de créditos já acertados impõe a observância das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049863-90.2020.8.26.0000 -Voto no 20.903
5
regras legais que, traduzindo o princípio da dignidade da pessoa humana,
resguardam sua sobrevivência.
Não é por outro motivo que Humberto Theodoro Júnior
registra:
“A razão mais comum para a impenhorabilidade de origem não
econômica é a preocupação do Código de preservar as receitas
alimentares do devedor e de sua família. Funda-se num princípio
clássico da execução forçada moderna, lembrado, entre outros, por
Lopes da Costa, segundo o qual, 'a execução forçada não deve levar o
executado a uma situação incompatível com a dignidade humana'. Isto
quer dizer que, segundo o espírito da civilização cristã de nossos
tempos, não pode a execução ser utilizada para causar a extrema ruína,
que conduza o devedor e sua família à fome e ao desabrigo, gerando
situações aflitivas inconciliáveis com a dignidade da pessoa humana. E
não é por outra razão que nosso Código de Processo Civil não tolera a
penhora de certos bens econômicos como provisões de alimentos,
salários, instrumentos de trabalho, pensões, seguro de vida etc.”
(THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 41a
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, v. II., p. 303)
Da mesma forma, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que vencimentos, salários, remunerações etc. são
insuscetíveis de penhora:
“AGRAVO REGIMENTAL”. RECLAMAÇÃO. OFENSA À AUTORIDADE DE
DECISÃO DO STJ. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na hipótese, há divergência entre a decisão desta Corte Superior -
que entendeu não ser cabível a constrição sobre conta corrente
destinada ao recebimento de salário - e a decisão proferida pelo Juízo
de primeira instância, que manteve a penhora de 30% sobre conta-
salário do devedor.
2. Esta Corte tem entendimento assente no sentido de que é possível a
penhora on line em conta corrente do devedor, desde que observada a
impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários,
remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras,
prevista no art. 649, IV, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049863-90.2020.8.26.0000 -Voto no 20.903
6
3. Agravo não provido.” (AgRg na Rcl. 12251 / DF, Min. Rel. Nancy
Andrighi, Segunda Seção, j. 14/8/2013, DJe 19/8/2013)
No mesmo sentido, como não poderia deixar de ser, a
jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de indenização - Cumprimento de
sentença - Penhora - Pretensão de expedição de ofício à empregadora
do agravado, a fim penhorar mensalmente quantia equivalente a 30%
de seu salário até a satisfação da execução - Impenhorabilidade
absoluta, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil -
Decisão mantida. Agravo não provido.” (Agravo de Instrumento no
2036850-58.2019.8.26.0000, 33a Câmara de Direito Privado, Rel. Sá
Moreira de Oliveira, j. em 22/03/2019).
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
PENHORA DE ATIVOS
FINANCEIROS DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE DE EMPRESÁTIO
INDIVIDUAL, E EM MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS
MÍNIMOS DESCABIMENTO IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA, NOS
TERMOS DOS INCISOS IV E X, DO ART. 833, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO PATRIMONIAL ENTRE A PESSOA
FÍSICA E JURÍDICA NA EMPRESA INDIVIDUAL, A FAZER PRESUMIR, ATÉ
PROVA EM CONTRÁRIO, QUE OS VALORES ENCONTRADOS EM CONTA
CORRENTE DE TITULARIDADE DESTA, SIRVAM AO SUSTENTO AO SÓCIO
IMPENHORABILIDADE DOS VALORES EXISTENTES EM CONTA
POUPANÇA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS QUE SE ESTENDE
À CONTA CORRENTE, FUNDO DE INVESTIMENTO OU PAPEL MOEDA,
CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO COLENDO STJ

DESBLOQUEIO DETERMINADO DECISÃO REFORMADA RECURSO
PROVIDO.” (Agravo de Instrumento no 2053025-98.2017.8.26.0000, 23a
Câmara de Direito Privado, Rel. Paulo Roberto de Santana, j. em
22/05/2017).
“LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA RESIDENCIAL ESCRITA. R. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA "ON-LINE".
CONSTRIÇÃO DE NUMERÁRIO EXISTENTE EM CONTA BANCÁRIA DA
EXECUTADA. R. DESPACHO QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DE
30% DOS VALORES BLOQUEADOS EM FAVOR DA EXEQUENTE.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, POR SE TRATAR DE VALORES
PROVENIENTES
DE
SALÁRIO.
IMPENHORABILIDADE
ABSOLUTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049863-90.2020.8.26.0000 -Voto no 20.903
7
DECORRENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
SÃO ABSOLUTAMENTE IMPENHORÁVEIS OS VALORES RECEBIDOS E
DESTINADOS AO PROVENTO DA FAMÍLIA, CONFORME O ART. 833, IV,
DO NCPC. DÁ-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INSTRUMENTAL DA
EXECUTADA.” (Agravo de Instrumento no 2152691-09.2016.8.26.0000,
27a Câmara de Direito Privado, Rel. Campos Petroni, j. em 23/05/2017).
A despeito do precedente invocado pela agravante (Embargos
de Divergência em Recurso Especial 1.518.169/DF fls. 8 deste instrumento),
de se manter, por ora, o entendimento antes consagrado, mesmo porque não se
cogita de fixação de tese de cunho vinculante.
Em suma, só é possível a penhora de vencimentos, proventos
etc. quando se trata de crédito de natureza alimentar ou quando assas rendas
superem o valor correspondente a 50 (cinquenta) salários mínimos (e na medida
do que excederem), nos exatos termos do disposto no § 2o do artigo 833 do
CPC.
Ainda que não bastassem (e bastam) as razões acima
delineadas, tem relevo no caso concreto que há nos autos penhora de dois
imóveis já regularmente averbada nas respectivas matrículas (n. 23.305 e 23.308 -
fls. 248/249 e 416/423 dos autos originais).
Não passa despercebido que o agravante apresentou três
avaliações de corretores imobiliários, indicando o seguinte valor médio para
cada imóvel: matrícula n. 23.305 - R$ 662.936,50 e matrícula n. 23.308 - R$
312.666,66 (fls. 257/258 dos autos originais).
Também não se ignora o pedido de praceamento dos
referidos bens e recolhimentos das custas pelo agravante para intimação dos
coproprietários e credor hipotecário acerca da penhora e avaliação dos imóveis,
assim como para a intimação do executado (fls. 319, 426/427 e 430/433 dos
autos originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049863-90.2020.8.26.0000 -Voto no 20.903
8
E, segundo o disposto no artigo 851, inciso II, do Código de
Processo Civil, não se procede a penhora, salvo se executados os bens, o
produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente.
Vale lembrar que a execução se processa no interesse do
credor, mas em necessário balanceamento com a observância da menor
onerosidade para o devedor.
Desse modo, não se justifica a penhora pretendida pelo
agravante.
Pela mesma razão, não prospera, por ora, o pedido de
expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados
CENSEC, para busca dos bens dos agravados, sendo certo que o agravante
justificou seu pleito para que “possa verificar a ocorrência de qualquer fraude na
aquisição de imóveis pelos Executados, não levados à registro em seus nomes” (sic) (fls.
390/391 dos autos originais).
Ademais, bem consignou a decisão agravada: “Ainda que
necessária a intervenção judicial para consulta aos dados disponíveis no sistema CENSEC,
na hipótese dos autos, ausente qualquer indício de que os executados possuam bens além
daqueles já localizados pelos sistemas disponíveis ao juízo”.
Enfim, mais não é necessário consignar.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)